Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide, com indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para a improcedência do pedido.
3. Preliminar de incompetência por necessidade de perícia rejeitada. Os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.
4. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.
5. Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção, tampouco há laudo emitido pelo INMETRO. Não demonstrado acompanhamento do consumidor no procedimento de ocorrência. Cobrança ilícita, impondo-se a manutenção da inexistência do débito fundado em consumo recuperado e os danos morais em decorrência da suspensão do serviço essencial.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO VICENTE BORGES - CPF: 943.919.631-91 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), GEORGIA CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 703.528.361-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020